Tribunal: TJMT
Processo: 0002737-50.2015.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002737-50.2015.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 05.280.148/0001-40 (AGRAVADO), JOAO BESERRA FERREIRA - CPF: 936.719.201-06 (AGRAVADO), ANTONIO FURINI - CPF: 370.302.729-00 (AGRAVADO), ROMILDO NUNES DA SILVA - CPF: 608.676.129-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÕES CÍVEIS - PRESCRIÇÃO – RECONHECIDA – HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ENSEJAR ALTERAÇÃO ENTENDIMENTO - RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - Ausentes, nos autos, elementos que justifiquem a alteração do entendimento, deve ser mantida a decisão que negou provimento aos apelos em razão do reconhecimento da prescrição entendendo indevidos os honorários a favor da defensoria .

3 – Agravos desprovidos. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravos Internos interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida
decisão proferida monocraticamente que desproveu Recursos de Apelação mantendo a sentença que reconheceu a prescrição dos créditos e negou o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Relata que
Supremo Tribunal Federal, entendeu que no atual estágio do constitucionalismo nacional, após a entrada em vigor das Emendas Constitucionais nº 45/2004 e 80/2014, é correta a condenação das verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Afirma que a verba recebida pela Defensoria a título de honorários sucumbenciais é destinada a um fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da instituição.

No recurso do ESTADO DE MATO GROSSO contra o decreto de prescrição ao argumento de que teria transcorrido mais de cinco anos entre a data do despacho ordenador da citação e a constituição definitiva do crédito.

Pugnam, ao final, pela reforma da decisão agravada a fim de que provido o recurso de apelação
seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões. (id. 105355964)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que negou provimento ao para manter o decreto de prescrição e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Nesse aspecto transcrevo trecho da decisão hostilizada:

(...)

Com relação a prescrição, extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou em 14/05/2015 a Ação de Execução Fiscal, visando o recebimento de créditos tributários decorrente da omissão na entrega de cópia de nota fiscal, de informações da escrituração fiscal digital e lançamento de ofício em razão de cruzamento de dados, cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa n.º 20154040, alcançava a importância de R$ 151.817,32 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e dois centavos) quando do ajuizamento da demanda.

No caso, o despacho inicial foi proferido em 28/05/2015. Posteriormente houve a tentativa de citação via AR restando infrutífera.

Posteriormente, o executado opôs exceção de pré-executividade em 27/05/2019.

O Juízo a quo, em sentença proferida em 09/09/2019, declarou prescrito o crédito tributário cobrado e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil, sem condenação de ônus sucumbenciais.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Saliente-se que o prazo prescricional passa a fluir a partir da constituição do crédito tributário e se interrompe com o despacho de citação ao devedor.

No caso, verifico que o despacho de citação do executado se deu em 28/05/2015.

Quanto ao crédito tributário, tem-se que a certidão de dívida ativa – CDA discutida nestes autos é oriunda da omissão das obrigações do contribuinte e de lançamento de oficio em virtude de cruzamento de dados.

No caso, é certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, tem o início do prazo prescricional no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. [...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

Partindo dessas premissas, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial a data do vencimento que ocorreu entre 31/05/2006 a 31/03/2010 ( Id. 30889981 – p.2).

Logo, entre a data da constituição dos créditos 31/05/2006 a 31/03/2010 e o despacho de citação do executado (28/05/2015), de modo que decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Com relação ao honorários da defensoria a Apelante recorreu, tão-somente, quanto à ausência de condenação Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nesse aspecto, a sentença foi proferida em 09/09/2019, quando já estava em plena vigência a Emenda Constitucional nº 80/2014, de 04.06.2014.

Trago à baila o artigo 134 da CF, com a alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2.014, litteris:

“(...)

Art. 134.A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (...)

§4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.”

Assim, em relação à Defensoria Pública deve adotar, com base na Emenda Constitucional n.º 80, de 04 de julho de 2014, o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.

A referida emenda apenas deu aplicabilidade plena ao artigo 134 da Constituição Federal, ao conferir à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tal qual se atribuem ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal.

Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse aspecto, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município. A propósito:

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da Republica Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido." (TJ-MT - AC: 00004955520198110015 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR– DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO AO REQUERENTE O SERVIÇO DE HOME CARE – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793 do STF), já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Analisando o caso emergente dos autos, tenho que restou comprovado o direito da parte Requerente em ter à sua disponibilização o serviço de home care vindicado.

Isso porque, consta nos autos 2 (dois) documentos médicos relatando o estado de saúde do paciente, e asseverando a necessidade deste ser atendido por serviço de home care.

Assim, havendo documentos médicos nos autos asseverando a necessidade do serviço médico pleiteado, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Além disso, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

A Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.”

(N.U 1006325-89.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO C/C REMESSA NECESSÁRIA - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES – COMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE - AFASTAMENTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. "Enunciado n.º 60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento." (II Jornada de Direito da Saúde - São Paulo - maio de 2015- CNJ) 2. [...] Quando as razões esposadas no recurso de Apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. Não sendo conhecido o recurso principal, resta prejudicada a análise do recurso adesivo. (Ap 24200/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)”. 3. O artigo 500, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece quanto ao Recurso Adesivo: III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973).4. [...] A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.(Apelação / Remessa Necessária 124296/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)”. 5. " [...] O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Recurso provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necesária 19790/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) 6. Recurso de Apelação e Adesivo não conhecidos. Sentença em Reexame Retificada Parcialmente. (Apelação / Remessa Necessária 8858/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)". [...] Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios.(Apelação / Remessa Necessária 70216/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença nos seus exatos termos.” (id. 95515961)

Verifica-se que conforme externado não havendo informação acerca da entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial a data do vencimento que ocorreu entre 31/05/2006 a 31/03/2010 e no caso dos autos, entre a data da constituição dos créditos e o despacho de citação do executado (28/05/2015), decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

De igual modo, quanto à ausência de condenação Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tendo
em vista o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO aos Agravos Internos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021